Tribunal: CARF
Processo: 10120.722572/2021-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722572/2021-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.972 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO À TRANSAÇÃO. PERDA DE
OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
A adesão à transação na forma prevista no Edital de Transação RFB n. 1/2024
implica desistência, por parte o aderente, de eventuais impugnações ou dos
recursos administrativos e judiciais interpostos, em relação aos débitos
incluídos na transação, e renúncia às alegações de direito sobre as quais essas
impugnações ou recursos tenham fundamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 108-025.058,
proferido pela 5a Turma da DRJ/08 que julgou parcialmente procedente a impugnação para: (i)
por unanimidade de votos, nos termos do voto do relator: manter os créditos tributários lançados,
mas exonerando em parte as quebras e perdas de estoques, referentes aos produtos Óleo de Soja
e Ovos; e (ii) Por maioria de votos, nos termos do voto do relator: manter a multa qualificada
lançada, bem como a responsabilização solidária-tributária do Sr. Nilo Bevilacqua Júnior (CPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722572/2021-73
Fl. 8547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

no 173.123.531-34). Vencido o julgador Antônio Miguel Kalil, que entende inaplicável a multa
qualificada, bem como a responsabilização solidária-tributária do Sr. Nilo Bevilacqua Júnior.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata-se de impugnação em face de Auto de Infração de IRPJ (fls. 1921/1960),
no valor de R$ 25.670.639,67; Auto de Infração de CSLL (fls. 1961/1992), no
valor de R$ 9.281.567,00; Auto de Infração de PIS/PASEP (fls. 2005/2016), no
valor R$ 1.475.173,42 e de Auto de Infração de COFINS (fls. 1993/2004), no
valor de R$ 6.794.740,29, totalizando tais lançamentos em R$ 43.222.120,38,
resultante de procedimento fiscalizatório que apurou infrações acerca de:
 Saldo Credor de Caixa;
 Omissão de Receitas por falta de escrituração de pagamentos efetuados;
 Quebras ou Perdas de Estoque não comprovadas;
Ademais, foi imputado ao Sr. Nilo Bevilacqua Junior, CPF no 173.123.531-34,
único proprietário do interessado, responsabilidade tributária solidária devido a
omissão de receitas relativas às compras e escrituração ficta acerca de quebras e
perdas de estoques do interessado, que ocasionaram prejuízos fiscais, além de
inibir a ocorrência de fatos geradores nos anos-calendários de 2017 e 2018.
Os motivos e as fundamentações legais das exigências impugnadas encontram-
se descritas nos próprios Autos de Infração, bem como, de forma mais
detalhada, no Relatório Fiscal (fls.2017/2028), o qual colaciona-se, abaixo,
trechos em síntese:
INFRAÇÕES APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO
I - SALDO CREDOR DE CAIXA
10. Ao procedermos à verificação da Conta 1110101 - Caixa Geral,
encontramos os seguintes lançamentos registrados em 31/07/2017 e
31/08/2018, lançamentos a débito da Conta 1110101 - Caixa Geral, tendo
como contrapartida a Conta 2430103 – Ajustes Exercícios Anteriores.

10. O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal n° 1, a
esclarecer os lançamentos registrados na Conta 1110101 - Caixa Geral, da
ECD - Escrita Contábil Digital, nos anos-calendário 2017 e 2018, bem como
apresentar documentos hábeis e idôneos que deram suporte aos lançamentos.
O contribuinte fez juntada de documentos (fls. 22/219), onde apresentou uma
nota de esclarecimento informando que a empresa não mantinha no período
controles internos de validações de operações realizadas junto ao seu
financeiro, que a partir deste exercício teve o início a trabalhos de
implantação de controles internos de validação destes processos internos
Fl. 8548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

operacionais, havendo necessidade em determinados períodos de ajustes para
serem demonstrados nas demonstrações contábeis, que fez o ajuste na Conta
1110101 - Caixa Geral para representar com maior fidedignidade os
resultados. Informou que houve lançamentos errôneos os quais não coincidia
com o físico, sendo necessário o ajuste contábil acima. Foi apresentado o
Razão Contábil da conta, nada mais. Sem esse ajuste ocorreria saldo credor
da Conta Caixa nos dias acima citados.
11. Analisando a Conta 1110101 - Caixa Geral, nos anos-calendário 2017 e
2018, constatamos que além das datas de 31/03/2017 e 31/07/2018, ocorreram
inúmeros saldos credores de caixa no decorrer dos anos de 2017 e 2018.
Dessa forma, a fiscalização elaborou planilha relacionando todos os saldos
credores de caixa ocorridos nos anos-calendário 2017 e 2018, e o enviou ao
contribuinte juntamente com o Termo de Intimação Fiscal n° 9, sendo
concedido o prazo de cinco dias úteis para manifestação por parte do
contribuinte, devendo apresentar documentação idônea caso tenha havido
algum erro de lançamento.
12. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 9, o contribuinte
apresentou esclarecimentos em 08/01/2021, por meio do Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte - DCC n° 10265.126141/2020-56. Nesse
documento (fls. 281/283), o contribuinte relatou o mesmo que já havia
relatado anteriormente, que em decorrência de falhas no processo interno
financeiro e contábil, houve a necessidade de fazer ajustes para sanar essas
diferenças, que não possui documentos que comprovem os lançamentos.
13. Em virtude da falta de comprovação dos saldos credores de caixa, a
fiscalização lançou os saldos credores de caixa constante da planilha que foi
objeto do Termo de Intimação Fiscal n° 9, sendo caracterizado como
presunção de omissão de receita, resultando na apuração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e reflexos de Contribuição Social Sobre o Lucro, PIS e
COFINS.
14. Na planilha "Saldo Credor de Caixa", a fiscalização inseriu as colunas "H
a J" recalculando o saldo final diário, sendo considerado o maior saldo credor
do período. Para exemplificar, demonstramos abaixo, um resumo da planilha
em relação ao período de janeiro de 2017.
Fl. 8549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

15. No dia 02/01/2017, ocorreu o saldo credor de R$ 647.013,70, e omissão de
R$ 647.013,70. Nos dias 03 a 15/01/2017, ocorreram saldos inferiores ao
valor de R$ 647.013,70, portanto não foram tributados, uma vez que já foi
procedida a tributação do maior saldo credor do período. Dia 16/01/2017,
ocorreu o saldo credor de R$ 672.823,54, e omissão de R$ 25.809,84, que é a
diferença de R$ 672.823,54 - R$ 647.013,70. Dia 17/01/2017, ocorreu o saldo
credor de R$ 672.885,95, e omissão de R$ 62,41, que é a diferença de R$
672.885,95 - R$ 672.823,54. Dia 18/01/2017, ocorreu o saldo credor de R$
696.404,91, e omissão de R$ 23.518,96, que é a diferença de R$ 696.404,91 -
R$ 672.8885,95. Dia 19/01/2017, ocorreu o saldo credor de R$ 706.374,26, e
omissão de R$ 9.969,35, que é a diferença de R$ 706.374,26 - R$ 696.404,91.
Nos dias 20 a 31/01/2017, ocorreram saldos inferiores ao valor de R$
706.374,26, portanto não foram tributados, uma vez que já foi procedida a
tributação do maior saldo credor do período. Nos demais períodos foram
feitos dessa forma.
16. Os saldos foram recalculados nos dias 31/03/2017 e 31/07/2018, em
virtude da falta de comprovação dos lançamentos apontados nos itens 9, 10 e
12.
17. A planilha que serviu de base para o lançamento está anexado ao processo
como arquivo não paginável denominado "SALDO CREDOR DE CAIXA".
II - OMISSÃO DE RECEITAS - FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
PAGAMENTOS EFETUADOS (FGTS A RECOLHER S/ FOLHA)
18. Ao procedermos à verificação da Conta 2110603 - FGTS a Recolher S/
Folha, encontramos o seguinte lançamento registrado em 30/06/2018,
lançamentos a débito da Conta 2110603 - FGTS a Recolher s/ Folha, tendo
como contrapartida a Conta 2430103 - Ajustes Exercícios Anteriores.
Fl. 8550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

19. O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal n° 1, a
esclarecer o lançamento registrado na Conta 2110603 - FGTS A RECOLHER
S/ FOLHA, da ECD - Escrita Contábil Digital, no anos-calendário 2018, bem
como apresentar documentos hábeis e idôneos que deram suporte ao
lançamento. O contribuinte fez juntada de documentos (fls. 220/222), onde
apresentou uma nota de esclarecimento informando que a empresa não
mantinha no período controles internos de validações de operações realizadas,
que a partir deste exercício teve o início a trabalhos de implantação de
controles internos de validação destes processos internos operacionais,
havendo necessidade em determinados períodos de realizações de ajustes
contábeis na Conta 2110603 - FGTS A RECOLHER S/ FOLHA para que dessa
forma representasse maior fidedignidade os resultados. Informou que o saldo
não representava o respectivo saldo fidedigno da conta, que por erro de
lançamentos foi necessário esse ajuste. Foi apresentado apenas o Razão
Contábil da conta.
20. Através do Termo de Intimação Fiscal n° 9, o contribuinte foi reintimado a
apresentar documentação hábil e idônea para comprovar os lançamentos
registrados na Conta 2110603 - FGTS A RECOLHER SI FOLHA, da ECD -
Escrita Contábil Digital, no anos- calendário 2018.
21. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 9, foram apresentados
os arquivos denominados "Anexos 7 a 9" (fls. 351/1911). Nesses arquivos que
tem como título "Detalhamento da Provisão de Férias" dos períodos de
12/2017 a 12/2018. Analisando os arquivos não é possível chegar a conclusão
dos valores que foram baixados em 30/06/2018 no valor de R$ 131.053,50. No
lançamento efetuado no Razão tem como histórico "Lançamento de
Transferência Contábil Para Regularização Referente 2o Trimestre", sendo
que no Razão constam inúmeros lançamentos que não coadunam com os
arquivos apresentados. Não foram apresentados onde ocorreram as diferenças
que pudessem chegar no valor de ajuste, demonstrando lançamento por
lançamento ocorridos no Razão, onde contém erro, o porquê, se o valor
pertence a outra conta. Nos arquivos apresentados, o saldo anterior do mês de
dezembro de 2017, é divergente do valor registrado no Razão sem nenhuma
explicação e documentos que dão suporte para a situação. Em relação aos
arquivos não é possível saber se os mesmos são fidedignos haja vista as
inúmeras inconsistências. O Razão da conta 2110603 - FGTS a Recolher s/
Folha está anexad ao processo como arquivo não paginável denominado
"FGTS a Recolher s/ Folha".
22. Dessa forma, e em virtude da falta de comprovação do lançamento acima
citado, está sendo lançado o valor de R$ 131.053,50, como omissão de receita
em virtude da redução do saldo da conta sem a devida escrituração do
pagamento.
III - OMISSÃO DE RECEITAS - FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
PAGAMENTOS EFETUADOS (PROVISÃO ENCARGOS INSS)
Fl. 8551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

23. Ao procedermos à verificação da Conta 2110805 - Provisão Encargos INSS
Férias 1/12, encontramos o seguinte lançamento registrado em 31/12/2018,
lançamento a débito da Conta 2110805 - Provisão Encargos INSS Férias 1/12,
tendo como contrapartida a Conta 2430103 - Ajustes Exercícios Anteriores.

24. O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal n° 1, a
esclarecer o lançamento registrado na Conta 2110805 - Provisão Encargos
INSS Férias 1/12, da ECD - Escrita Contábil Digital, no anos-calendário 2018,
bem como apresentar documentos hábeis e idôneos que deram suporte ao
lançamento. O contribuinte fez juntada de documentos (fls. 223/225), onde
referente ao lançamento acima foi apresentado apenas o Razão Contábil da
conta, nada mais.
25 Através do Termo de Intimação Fiscal n° 9, o contribuinte foi reintimado a
apresentar documentação hábil e idônea para comprovar os lançamentos
registrados na Conta 2110805 - Provisão Encargos INSS Férias 1/12, da ECD
- Escrita Contábil Digital, no anos- calendário 2018.
26. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 9, foram apresentados
os arquivos denominados "Anexos 7 a 9" (fls. 351/1911). Nesses arquivos que
tem como título "Detalhamento da Provisão de Férias" dos períodos de
12/2017 a 12/2018. Analisando os arquivos não é possível chegar a conclusão
dos valores que foram baixados em 31/12/2018 no valor de R$ 244.110,68. No
lançamento efetuado no Razão tem como histórico "Estorno de Lançamento de
Provisão Exercícios Anteriores", sendo que no Razão constam inúmeros
lançamentos que não coadunam com os arquivos apresentados. Não foram
apresentados onde ocorreram as diferenças que pudessem chegar no valor de
ajuste, demonstrando lançamento por lançamento ocorridos no Razão, onde
contém erro, o porquê, se o valor pertence a outra conta. Nos arquivos
apresentados, o saldo anterior do mês de dezembro de 2017, é divergente do
valor registrado no Razão sem nenhuma explicação e documentos que dão
suporte para a situação. Em relação aos arquivos não é possível saber se os
mesmos são fidedignos haja vista as inúmeras inconsistências. O Razão da
Conta 2110805 - Provisão Encargos INSS Férias 1/12 está anexado ao
rocesso como arquivo não paginável denominado "Provisão Encargos INSS
Férias".
27. Ante ao exposto e em virtude da falta de comprovação do lançamento acima
citado, está sendo lançado o valor de R$ 244.110,68, como omissão de receita
em virtude da redução do saldo da conta sem a devida escrituração do
pagamento.
IV - OMISSÃO DE RECEITAS - FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
PAGAMENTOS RELATIVOS ÀS COMPRAS
28. Ao procedermos à verificação da Conta 1140101 - Mercadorias P/
Revenda, encontramos vários lançamentos atípicos nos anos-calendário 2017
e 2018. Na maioria desses lançamentos ocorreram os seguintes registros,
Fl. 8552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

débito na Conta 1140101 - Mercadorias P/ Revenda tendo como contrapartida
a Conta 2420201 - Reservas de Lucros, e em alguns casos tendo como
contrapartida a Conta 2430103 - Ajuste Exercícios Anteriores.
29. O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal n° 6,
item b, a esclarecer os lançamentos registrados na Conta 1140101 -
MERCADORIAS P/ REVENDA da ECD - Escrita Contábil Digital, nos anos-
calendário 2017 e 2018, bem como apresentar documentos hábeis e idôneos
que deram suporte ao lançamento. Foi enviado junto com o Termo, planilha
denominada Razão Conta 1140101 -MERCADORIAS P/ REVENDA 2018, com
os citados lançamentos.
30 Através do Termo de Intimação Fiscal n° 9, o contribuinte foi reintimado a
apresentar documentação hábil e idônea para comprovar os lançamentos
registrados na Conta 1140101 - MERCADORIAS P/ REVENDA da ECD -
Escrita Contábil Digital, nos anos- calendário 2017 e 2018.
31. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 9, o contribuinte
apresentou esclarecimentos em 08/01/2021, por meio do Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte - DCC n° 10265.126141/2020-56. Nesse
documento (fls. 281/283), o contribuinte relatou que foram detectados
discrepância entre o saldo contábil e saldo físico, que não possui
documentação para comprovar tais fatos.
32. Em virtude da falta de comprovação dos lançamentos acima citados, a
fiscalização lançou os valores valores das compras que tiveram como
contrapartida as Contas Reservas de Lucros e Ajuste Exercícios Anteriores
como omissão de receita em virtude da falta de escrituração dos pagamentos.
33. Com base na planilha que foi objeto do Termo de Intimação Fiscal n° 6, a
fiscalização elaborou nova planilha detalhando e totalizando os valores
mensalmente que estão sendo lançados. A planilha denominada
"MERCADORIAS P REVENDA" está anexado ao processo como "Arquivo
Não Paginável".
V - QUEBRAS E PERDAS NÃO COMPROVADAS
34. Ao procedermos à verificação da Conta 4110601 - QUEBRAS E PERDAS
DE ESTOQUE da ECD - Escrita Contábil Digital, nos anos-calendário 2017,
constatamos valores incompatíveis em relação as compras e receitas nos
períodos. As perdas registradas na conta "4110601 - Quebras e Perdas de
Estoque"
no
ano-calendário
2017
representam
156%
(199.553.321,53/127.595.866,86) da Receita Bruta total da empresa no
período. No ano-calendário 2018, os valores foram menores, porém
expressivos.
35. O contribuinte foi intimado e reintimado através dos Termos de Intimação
Fiscal n°s 6 e 9, a esclarecer os lançamentos registrados na Conta 4110601 -
QUEBRAS E E PERDAS DE ESTOQUE da ECD - Escrita Contábil Digital,
nos anos-calendário 2017 e 2018, bem como apresentar documentos hábeis e
idôneos que deram suporte aos lançamentos. Foi enviado em anexo ao Termo
de Intimação Fiscal n° 6, o Razão da Conta 4110601 QUEBRAS E PERDAS
DE ESTOQUE com todos os lançamentos registrados nos anos- calendário
2017 e 2018. Também foi transcrita a legislação que trata dessa questão.
36. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 9, o contribuinte
apresentou esclarecimentos em 08/01/2021, por meio do Dossiê de
Fl. 8553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

Comunicação com o Contribuinte - DCC n° 10265.126141/2020-56. Nesse
documento (281/283), o contribuinte relatou que as quebras e perdas foram
efetuados com suporte nas notas emitidas e os demais lançamentos para
ajustes de estoque consolidados. Cabe salientar que foram solicitados
esclarecimentos e documentos que dessem suporte para essas perdas. Foi
inclusive transcrita a legislação a respeito do assunto com os dados mais
importantes em negrito. Assim, não foram comprovadas as perdas registradas
na conta Quebra e Perdas de Estoque pelo contribuinte.
37. Em relação aos lançamentos registrados na Conta 4110601 - QUEBRAS E
PERDAS DE ESTOQUE, teceremos alguns comentários. Existem valores
lançados COM e SEM emissão de nota fiscal eletrônica. Pri eiramente
trataremos dos lançamentos SEM nota fiscal eletrônica. São os seguintes:

38. Em relação aos lançamentos acima, constam como histórico "Lançamento
Ajuste de Perdas p/ Falta de Inventário Físico. Nada foi apresentado que
justificasse esses valores. Os valores no ano-calendario 2017 totalizam R$
181.030.277,83, sem contar as perdas com emissão de notas fiscais eletrônicas
no valor de R$ 18.523.043,70, sendo que a receita bruta da empresa no ano-
calendário 2017 foi de R$ 127.595.882,48. As contrapartidas dos lançamentos
acima estão registradas na conta 1140101 - Mercadoria p/ Revenda.
Analisando a conta 1140101 - Mercadoria p/ Revenda, deparamos com o
seguinte lançamento.

39. Pelo lançamento acima, constatamos débito de Mercadorias p/ Revenda em
contrapartida de Reserva de Lucros, o que não reflete a realidade dos fatos. O
valor foi criado sem base legal e documentos que demonstrem sua idoneidade,
dando suporte para os lançamentos indevidos citados no item 34.
40. Em relação as quebras e perdas de estoque COM base nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo contribuinte totalizaram nos anos 2017 e 2018,
respectivamente, R$ 18.523.043,70 e R$ 5.820.411,17. Comparamos, por
amostragem, alguns produtos lançados nas notas fiscais de perdas com as
notas fiscais eletrônicas de compras efetuadas pelo contribuinte, constatando o
que segue abaixo:
a.
Pizza Lombinho Defumado Kg - no mês de fevereiro de 2017 foi lançado
perda de estoque no valor de R$ 8.025.671,79, relativo a 1.589.241,95 kg,
entretanto, não foram encontradas compras desse produto.
b.
Carne/Linguiça - nos anos-calendário 2017 e 2018, foram lançadas
perdas de estoque nos valores de R$ 1.383.862,39 e R$ 1.686.982,81
respectivamente, e as compras nos valores de R$ 2.683.350,34 e R$
2.721966,30.
Fl. 8554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

c.
Embalagens Galvanotek G 680 e G32 - no mês de agosto de 2017, foram
lançadas perdas de estoque no valor de R$ 507.864,24, e as compras nos
valores de R$ 2.603,70.
d.
Óleo de Soja - no ano-calendário 2017, foi lançado perdas de estoque no
valor de R$ 190.024,34, e as compras no valor de R$ 1.336.503,00
(produto não perecível).
e.
Tomate Saladete Kg - nos anos-calendário 2017 e 2018, foram lançadas
perdas de estoque nos valores de R$ 198.699,74 e R$ 424.867,16
respectivamente, e as compras nos valores de R$ 131.026,60 e R$
511.582,71.
f.
Ovos - nos anos-calendário 2017 e 2018, foram lançadas perdas de
estoque nos valores de R$ 133.766,59 e R$ 195.400,93 respectivamente, e
as compras nos valores de R$ 342.130,00 e R$ 77.998,30.
41. A planilha com os dados relativos à amostragem, citada no item 40, está
anexada ao processo como arquivo não paginável, denominada "Comparativo
Perdas x Compras".
42. O assunto "Quebras e Perdas" está disciplinado no art. 291 do RIR/1999 e,
mais atualmente, no art. 303 do RIR/2018, cujo texto advém da Lei n°
4.506/1964. Abaixo transcrevemos o art. 291.
Art. 291. O custo será integrado pelo valor (Lei n° 4.506, de 1964, art. 46,
caput, incisos V e VI):
I - das quebras e das perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e
da atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e no manuseio; e
II - das quebras ou das perdas de estoque por deterioração, obsolescência
ou ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as
razões da providência;
b) por certificado de autoridade competente, nas hipóteses de incêndios,
inundações ou outros eventos semelhantes; e
c) por meio de laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição
de bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor
residual apurável.
43. Mesmos os valores menores registrados na Conta 4110601 - QUEBRAS E
PERDAS DE ESTOQUE, e que foram objetos do termo intimação fiscal
deveriam ser justificados/comprovados nos termos do inciso I, art.291 do
RIR/99, com demonstração de sua ocorrência com dados estatísticos do
setor/atividade econômica e elementos de prova e convicção que identifiquem a
natureza do produto, e consequentemente, a razoabilidade da quantidade
considerada. Em virtude da falta de comprovação das perdas e quebras, os
valores foram glosados.
44. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, consta como atividade
principal da empresa, o comércio atacadista de mercadorias em geral - CNAE
4691-0, e seu nome fantasia Supermercado Nilo.
Fl. 8555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

45. A planilha com valores que foram glosados estão anexado ao processo
como arquivo não paginável, denominada "Valores Lançados de Perdas e
Quebras". Os valores foram consolidados por trimestre.
VI - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E REPRESENTAÇÃO
FISCAL PARA FINS PENAIS
46. Em relação as infrações constantes dos tópicos IV - Falta de Escrituração
dos Pagamentos Relativos às Compras e V - Quebras e Perdas Não
Comprovadas, foram qualificadas as multas de ofício por sonegação fiscal
definida no art. 71 da Lei n° 4502/64, especificamente na modalidade do seu
inciso I, o que implica a aplicação da multa no percentual de 150% dos tributos
devidos e não recolhidos (art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96, na redação
anterior à Medida Provisória n° 351/2007, e art. 44, inciso I, combinado com o
§ 1o, da Lei n° 9.430/96, na redação conferida pela citada medida provisória,
convertida na Lei n° 11.488/2007), sendo feito representação fiscal para fins
penais (processo n° 10120.724066/2021-19).
47. Em relação a infração IV - Falta de Escrituração dos Pagamentos Relativos
às Compras, o contribuinte registrou várias compras na Conta 1140101 -
Mercadorias P/ Revenda tendo como contrapartida a Conta 2420201 -
Reservas de Lucros, deixando de registrar os pagamentos dessas compras, o
que resultou em omissão de receitas, impedindo dolosamente o conhecimento,
por parte das autoridades fazendárias, da ocorrência e das características
materiais dos fatos geradores dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, de forma a não recolher estes tributos. Isso contribuiu para que
empresa apresentasse prejuízo fiscal nos anos-calendário 2017 e 2018. Cabe
informar que houve distribuição de lucro ao proprietário nos anos-calendário
2017 e 2018, conforme Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física AC
2017 e 2018, e Balancetes com seus respectivos saldos.
48. Em relação a infração V - Conta 4110601 - QUEBRAS E PERDAS DE
ESTOQUE, o contribuinte registrou perdas incompatíveis em relação as
compras efetuadas nos períodos. As perdas registradas na conta "4110601 -
Quebras e Perdas de Estoque" no ano-calendário 2017 representam 156% (R$
199.553.321,53/ R$ 127.595.866,86) da Receita Bruta total da empresa no
período. Para registrar esse volume de perda totalmente incompatível, foi
criado um lançamento na Conta 1140101 — Mercadorias P/ Revenda, tendo
como contrapartida a Conta 2420201 - Reserva de Lucros, sendo lançado o
valor de R$ 191.986.315,24, e que deu suporte para os lançamentos ocorridos
na Conta Quebras e Perdas de Estoque. Em apenas um dia, 31/03/2017,
ocorreu lançamento no valor de R$ 176.613.691,83. Ocorreram vários
lançamentos totalmente atípicos. Alguns estão detalhados no tópico V. Com
esses lançamentos, a empresa gerou prejuízos fiscais altíssimos, gerando
reflexos nos anos subsequentes sem recolhimentos de IRPJ e CSLL, impedindo
dolosamente o conhecimento, por parte das autoridades fazendárias, da
ocorrência e das características mate iais dos fatos geradores dos tributos
federais, de forma a não recolher estes tributos.
VII - RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
49. Em virtude das irregularidades praticadas pela empresa descritas no tópico
VI - Da Qualificação da Multa de Ofício e Representação para Fins Penais,
onde o contribuinte omitiu receitas relativas às compras e criou despesas com
quebras e perdas com intuito de gerar prejuízos fiscais e evitar a ocorrência de
fator gerador de tributos e seus pagamentos, o Sr. Nilo Bevilacqua Júnior, CPF
Fl. 8556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

n° 173.123.531-34, proprietário da empresa N. Bevilacqua Júnior EIRELE,
restou a sujeição passiva solidária pelo crédito tributário, nos termos do art.
135, inciso III, da Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Para tanto,
cientificamos o proprietário da sua responsabilidade solidária pelos débitos
tributários da N. BEVILACQUA JÚNIOR EIRELI, CNPJ 05.354.945/0001-25 e
de todos os termos lavrados durante a fiscalização.
IMPUGNAÇÃO
O impugnante, em 13/02/2021, devidamente cientificado (fl.2045) dos presentes
lançamentos e inconformado com tais exigências, interpôs sua Impugnação
(fls.2055/2120), tempestivamente, alegando, conforme os trechos sintetizados
abaixo, que:
I - SÍNTESE DOS FATOS
(...)
6. Conforme restará comprovado abaixo, os lançamentos contábeis realizados
não refletem a realidade, devendo ser desconsiderados, em louvor ao princípio
da verdade material. Trata-se de clarividente ERRO do antigo contador da
empresa, razão pela qual os lançamentos não merecem prosperar,
principalmente no que se refere à multa qualificada de 150%.
(...)
II
-
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
17. Assim sendo, considerando que o Procedimento Fiscal em comento está
baseado, predominantemente, em supostas omissões por presunções legais, de
rigor a observância do princípio da verdade material, levando-se em
consideração todos os fatos e provas apresentados, que levam a conclusão de
que os autos de infração não merecem prosperar, ou, caso assim não entenda,
clarividente que as razões de mérito apresentadas afastam as supostas
ilegalidades imputadas pela r. fiscalização.
III - SALDO CREDOR DE CAIXA
(...)
20. É possível observar acima que o Livro Razão da referida Conta Contábil
parte de um saldo inicial devedor de R$ 24.551,49.
21. Entretanto, o referido saldo está errado, uma vez que há lançamento
contábil errado a CRÉDITO, na data de 30/06/2016, no montante de R$
1.351.652,22 com a descrição:
APURAÇÃO PIS/COFINS MES REF 2T LOJAS 1,2,3, veja-se imagem extraída
da ECD da empresa e do lançamento contábil no sistema (usuário ELISON /
Origem CTB).
(...)
25. Assim sendo, considerando que referido lançamento contábil não deveria
existir, em louvor ao princípio da verdade material, temos o seguinte cenário
após o expurgo de tal inserção indevida.
- Saldo Inicial 02/01/2017 DEVEDOR de R$ 929.881,07
Fl. 8557
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

- Saldo Final 02/01/2017 DEVEDOR de R$ 266.949,84
(...)
27. Verifica-se, por conseguinte, que, em 02/01/2017, na verdade, NÃO havia
saldo credor de caixa, mas sim saldo devedor no montante de R$ 266.949,84.
28. Faz-se mister destacar que o saldo devedor inicial do dia 02/01/2017 se
justifica pelos valores vendidos em dinheiro nos dias 30/12/2016, 31/12/2016 e
01/01/2017, os quais não foram depositados na conta corrente, em razão da
ausência de expediente bancário.
29. Note-se que tais depósitos foram feitos no primeiro dia útil seguinte na
conta corrente da Caixa Econômica Federal (Doe 04). Veja-se:

30. Já o saldo devedor final de R$ 266.949,84 está em total consonância com a
atividade do contribuinte. Dentro de tais valores há, aproximadamente, R$
50.000,00 de troco, que fica nas lojas (sem movimentação da conta bancária) e
os valores relativos às vendas em dinheiro que não foram coletados pela
empresa de transporte de valores (coleta 14:00 hrs - ou seja: vendas entre
14:01 hrs e 22:00 hrs), os quais são coletados no próximo dia útil subsequente
para depósito no banco.
(...)
34. Logo, verifica-se que o lançamento contábil errado do antigo contador no
ano de 2016 afetou o saldo inicial da conta caixa!
35. Ademais, importante lembrar que há outro lançamento errado em
15/01/2018, relativo a suposto pagamento de Salários de 12/2017, no montante
de R$ 199.585,19 (Doe. 07), veja-se:
- Lançamento na Conta Caixa Geral (1110101) a CRÉDITO em 15/01/2018 no
valor de R$ 199.585,19 com a descrição: VLR RED SALÁRIOS E
ORDENADOS MÊS 12/2017 PG 01/2018;
36. Referido lançamento é inexistente, pois a folha de 12/2017 foi paga
integralmente no dia 05/01/2018, no montante de R$ 262.651.72 (DB
SALÁRIO), conforme se observa do extrato, da folha e do livro razão da conta
SALÁRIOS ORDENADOS A PAGAR (2110501) abaixo (Doc. 08):
(...)
41. Por conseguinte, não há que se falar em saldo credor de caixa em grande
parte das datas objeto da autuação, sendo inquestionável que a autuação por
Fl. 8558
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

presunção de omissão de receita decorrente do saldo em questão não merece
prosperar na sua integralidade, uma vez que o maior saldo credor do período
de 2017 foi de R$ 69.803,37 e de 2018 foi de R$ 104.005,98.
IV - FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS RELATIVOS ÀS
COMPRAS
42. De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, após a verificação
da Conta 1140101 - Mercadorias P/ Revenda, identificou-se vários
lançamentos atípicos nos anos de 2017 e 2018, mais precisamente registros a
débito na Conta 1140101 e a respectiva contrapartida na Conta 2420201 -
Reserva de Lucros e, em alguns casos, na Conta 2430103 - Ajuste Exercícios
Anteriores.
43. Conforme já mencionado, tais lançamentos foram inseridos manualmente
pelo antigo contador da empresa para realizar ajustes no estoque decorrentes
de falhas cadastrais que levaram a venda de produtos que não tinham estoque
registrado no sistema, o que gerou estoque negativo de diversos produtos.
44. Em suma, quando o sistema registra a venda de um produto que não possui
estoque, o custo do item é considerado 0 (zero), gerando uma margem de lucro
de 100% (cem por cento) para o contribuinte.
45. Logo, o antigo contador realizava ajustes manuais para neutralizar os
problemas gerados pelo estoque negativo.
46. Como a documentação relacionada a este item é vasta, ela posterior
juntada dos documentos que comprovam a dos ajustes realizados.
IV - FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS - FGTS A RECOLHER
S/ FOLHA)
47. Neste tópico, faz-se mister ressaltar que o contribuinte sempre realizou os
pagamentos de FGTS em dia, sendo certo que todos os recolhimentos foram
devidamente escriturados na contabilidade.
48. Aqui, mais uma vez, trata-se de erro do antigo contador da empresa que
realizou lançamentos estranhos à realidade dos fatos, ocasionando na
autuação em questão.
V - FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS - PROVISÃO
ENCARGOS INSS
49. No mesmo sentido do tópico anterior, ressalta-se que o contribuinte sempre
realizou os pagamentos de INSS em dia, sendo certo que todos os recolhimentos
foram devidamente escriturados na contabilidade.
50. Aqui, mais uma vez, trata-se de erro do antigo contador da empresa que
realizou lançamentos estranhos à realidade dos fatos, ocasionando na
autuação em questão.
VI - QUEBRAS E PERDAS NÃO COMPROVADAS
51. Neste item da autuação, o ilmo. Fiscal verificou que o contribuinte
registrou perdas COM a emissão de documento fiscal e, ainda, SEM a emissão
de documento fiscal.
52. Nas perdas COM a emissão de documento fiscal, o contribuinte fora
autuado com base em análise por amostragem de determinados itens do
estoque, a saber: (i) pizza lombinho; (ü) carne e linguiça; (iü) embalagens; (iv)
óleo de soja: (v) tomate; e (vi) ovos. Veja-se:
Fl. 8559
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

40. Em relação as quebras e perdas de estoque COM base nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo contribuinte totalizaram nos anos 2017 e 2018,
respectivamente, R$ 18.523.043,70 e R$ 5.820.411,17. Comparamos, por
amostragem, alguns produtos lançados nas notas fiscais de perdas com as
notas fiscais eletrônicas de compras efetuadas pelo contribuinte, constatando o
que segue abaixo:
a.
Pizza Lombinho Defumado Kg - no mês de fevereiro de 2017 foi
lançado perda de estoque no valor de R$ 8.025.671,79, relativo a
1.589.241,95 kg, entretanto, não foram encontradas compras desse
produto.
b.
Carne/Linguiça - nos anos-calendário 2017 e 2018, foram
lançadas perdas de estoque nos valores de R$ 1.383.862,39 e R$
1.686.982,81 respectivamente, e as compras nos valores de R$
2.683.350,34 e R$ 2.721966,30.
c.
Embalagens Galvanotek G 680 e G32 - no mês de agosto de
2017, foram lançadas perdas de estoque no valor de R$ 507.864,24, e as
compras nos valores de R$ 2.603,70.
d.
Óleo de Soja - no ano-ca lenda rio 2017, foi lançado perdas de
estoque no valor de R$ 190.024,34, e as compras no valor de R$
1.336.503,00 (produto não perecível).
e.
Tomate Saladete Kg - nos anos-calendário 2017 e 2018, foram
lançadas perdas de estoque nos valores de R$ 198.699,74 e R$
424.867,16 respectivamente, e as compras nos valores de R$ 131.026,60
e R$511.582,71.
f.
Ovos - nos anos-calendário 2017 e 2018, foram lançadas perdas
de estoque nos valores de R$ 133.766,59 e R$ 195.400,93
respectivamente, e as compras nos valores de R$ 342.130,00 e R$
77.998,30.
53. De acordo com a r. fiscalização, na comparação realizada entre as notas de
entrada e as notas de saída dos produtos, detectou-se suposta discrepância
entre as entradas, as perdas e as saídas.
54, Entretanto, restará demonstrado abaixo que: (i) a r. fiscalização
desconsiderou diversas notas fiscais dos produtos em questão; e (ii) as perdas
registradas pelas empresas com a emissão de nota fiscal estão em consonância
com a disposição do inciso I, do artigo 291, do Regulamento do Imposto de
Renda/1999 (vigente à época), que determina que integra o custo o valor das
quebras e perdas RAZOÁVEIS, de acordo com a natureza do bem e da
atividade, in verbis:
Art. 291. Integrará também o custo o valor
I - das quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da
atividade, ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio;
55. Já no que se refere aos lançamentos SEM a emissão de documento fiscal,
trata-se de erros clarividentes do antigo contador da empresa, o qual realizou
inserções manuais no sistema em valores em total desacordo com a
REALIDADE!
Fl. 8560
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

56. Os erros perpetrados pelo profissional de contabilidade são grosseiros,
devendo, portanto, ser afastada a caracterização de conduta fraudulenta para
imposição de multa qualificada, que será abordada em tópico próprio.
57. Assim sendo, analisar-se-á os 6 itens do estoque em que as perdas COM a
emissão de documento fiscal foram objeto de glosas.
A partir deste ponto, o impugnante passa a demonstrar a razoabilidade das
perdas dos 6 itens de estoque (Pizza Lombinho; Carne/Linguiça; Embalagens
Galvanotek G 680 e G32; Óleo de Soja; Tomate Saladete e Ovos), juntando,
também, notas fiscais e artigos do setor que fundamentam tais perdas.
VII - QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
114. Por fim, cumpre trazer à baila a o descabimento da multa qualificada de
150% aplicada aplicada contra o contribuinte, seja porque não há elemento
algum que indique o dolo, seja pela clara inconstitucionalidade do percentual
da multa aplicada.
(...)
116. Resta clarividente, pois, que não há conduta dolosa no intuito de suprimir
tributo, mas sim falha na condução dos registros contábeis pelo contador da
época.
117. Importante lembrar que a Sumula n° 14 do CARF determina que: a
simples apuração de omissão de receitas ou rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude.
118. Este é o entendimento reiterado do E. CARF, in verbis:
MULTA QUALIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA
HIPÓTESE LEGAL PREVISTA. REMISSÃO A REPRESENTAÇÃO PARA FINS
PENAS. AFASTAMENTO. É necessária a efetiva e material comprovação da
ocorrência de sonegação, fraude ou conluio para a devida aplicação da
previsão contemplada no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96. A simples
invocação dos arts. Io e 2o da Lei no 8.137/90 e a remissão a Representação
Fiscal para Fins Penais como fundamento para a qualificação da multa de
ofício é legalmente inadequada e insubsistente.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
(Acórdão n° 1402-003.924 - - la Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
119. Neste contexto, considerando que não há qualquer elemento que comprova
o intuito de fraude do contribuinte, faz-se mister afastar a aplicação da multa
qualificada de 150% contra o contribuinte.
120. É que, ad argumentandum, caso se entenda pela incidência da multa em
questão, o percentual arbitrado é extremamente excessivo, abusivo e padece de
previsão legal.
121. O art. 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/96, dispõe que nos casos de
lançamento de ofício será aplicada a multa de 75%, podendo ser duplicada,
nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 8561
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

122. Ora, primeiro há de se consignar que as infrações delineadas nos Autos de
Infração ora guerreados são fruto de ERROS clarividentes do antigo Contador
da empresa.
123. Ou seja, não há um elemento sequer que aponte para qualquer conduta
dolosa no intuito de sonegar ou fraudar o fisco, muito menos conluio para
tanto.
124. Logo, de rigor a redução da multa aplicada para o percentual de 75%.
(...)
133. Por fim, cabe relembrar que não há sequer uma linha de argumentação da
autoridade fiscalizadora sobre eventual prática de conduta DOLOSA por parte
da empresa e de seu representante.
134. Muito pelo contrário, uma vez que a própria autoridade fiscalizadora
reconhece que os lançamentos contábeis são totalmente incompatíveis com a
realidade.
135. Toda autuação decorre, pois, de falha técnica do contador do Impugnante
à época, o qual não realizou os lançamentos contábeis adequados à realidade.
136. Vale lembrar que o Titular da empresa sempre confiou o cumprimento das
obrigações ao seu contador, sem se atentar para os lançamentos contábeis em
desconformidade com às normas.
137. Assim sendo, considerando a ausência de conduta dolosa do Impugnante e
de seu Titular no sentido de suprimir ou reduzir tributo ou, ainda, prestar
declaração falsa, descabida multa qualificada.
138. Portanto, caso se entenda pela aplicação da multa, esta deve ser fixada no
patamar máximo de 75%, nos termos da fundamentação alhures.
VI - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Ex positis, o Impugnante REQUER o recebimento, conhecimento e
acolhimento da presente impugnação para:
a. Suspender a exigibilidade do débito, nos termos do art 151,111, do CTN;
b. Acolher, no mérito, a presente Impugnação para AFASTAR AS EXIGÊNCIAS
DO VERTENTE Auto de Infração, em louvor ao Princípio da Verdade
Material;e
c. Pela eventualidade, caso entenda por reconhecer como devidos os tributos,
seja afastada a multa de 150%. devendo ser fixada em 75%, nos termos da
fundamentação exposta em tópico próprio.
Pugna-se pela juntada posterior de eventuais documentos que sejam pertinentes
à matéria tratada na vertente defesa.
Em sessão de 8 de dezembro de 2021, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08 julgou parcialmente procedente impugnação, nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS LIVROS. NÃO CABIMENTO.
Fl. 8562
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

Não obstante deva ser buscada a verdade material, não se pode admitir em sede
de recurso a apresentação de livros cuja não exibição anterior prejudicou a
apuração realizada pela autoridade fiscal.
CONTA CAIXA. ERRO NOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
Os argumentos referente a erros na contabilização da conta Caixa devem vir
acompanhados da documentação que comprove as alegações, das retificações
dos lançamentos contábeis, nos termos das orientações expedidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, coincidentes em datas e valores, respaldos pelo
contador responsável pela escrituração corrigida. As retificações devem guardar
coerência e lógica com as demais contas envolvidas nas operações da empresa.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Diante da falta de comprovação, com base em documentos hábeis e idôneos,
dos valores escriturados na Conta Caixa, resta configurada a hipótese de
presunção legal de omissão de receitas.
QUEBRAS E PERDAS. COMPOSIÇÃO DO CUSTO. REQUISITOS.
As quebras e perdas ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio,
integrarão o custo, desde que sejam razoáveis, de acordo com a natureza do bem
e da atividade.
A razoabilidade deve ser comprovada pelo contribuinte, sendo livre a forma
dessa prova.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
PRATICADO
POR
CONTADOR.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Alegações como culpa do contador responsável não respaldam o afastamento do
lançamento tributário. Os fatos constantes do auto de infração são imputáveis à
empresa e não ao contador, tendo aquela, na melhor das hipóteses, agido com
incúria ao escolher o contador (culpa in eligendo) e com negligência ao não
cuidar, eficaz e permanentemente, de avaliar o serviço prestado (culpa in
vigilando).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-
ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI. SONEGAÇÃO.
Único Sócio administrador que possua plenos poderes de gestão, de acordo com
o contrato social, e materializa no mundo real a vontade da pessoa jurídica,
infringindo a lei, se sujeita à responsabilização tributária solidária.
Sonegação configura infração à lei, a qual autoriza a imputação de
responsabilidade tributária solidária ao sócio administrador.
MULTA QUALIFICADA
Correta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996 na ocorrência das hipóteses definidas no artigo 71 da Lei no
4.502/1964.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A impugnação apresentada instaura o litígio, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário constituído nos autos, nos termos do art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional. Entretanto, o recurso não impede a constituição de
Fl. 8563
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

novos créditos tributários mediante a lavratura de um novo auto de infração
relativo a períodos de apuração não abrangidos pelo primeiro lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
Em petição de fls. 8545, o interessado Nilo Bevilacqua Jr. informa a quitação do
débito discutido nos presentes autos no Programa litígio Zero.
É o relatório em sua essência.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Contudo, conforme petição de fls. 8545, o contribuinte informa que houve
pagamento dos débitos discutidos no presente processo no edital de transação por adesão RFB n.
1/2024 (“Litígio Zero”), de modo que os débitos estão quitados, inclusive apontando os
documentos de arrecadação (com código de arrecadação relativos à transação) que acompanham
a petição de fls. 8545.
Segundo dispõe o art. 3, 1 do referido edital, a adesão à transação na forma prevista
neste Edital implica desistência, por parte do aderente, de eventuais impugnações ou dos
recursos administrativos e judiciais interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e
renúncia às alegações de direito sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham
fundamento.
Assim, a referida adesão implica em desistência do presente recurso e consequente
perda de objeto, razão pela qual dele não conheço.

Conclusões

Diante do exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 8564
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.972 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.722572/2021-73

Fl. 8565
DF CARF MF
Original